Tribunal: TJBA
Processo: 8056500-58.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056500-58.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO CSF S/A Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR APELADO: VIVIANE BARRETO DA SILVA Advogado(s):GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ALEGAÇÃO DE DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE DOS VALORES. TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO Nº 1150 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. PRETENSÃO PRESCRITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A sentença determinou a exclusão do nome da parte autora do Sistema de Informações de Crédito (SCR), fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e condenou a instituição ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste: (i) definição da natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central; (ii) responsabilidade da instituição financeira quanto à notificação prévia do consumidor antes da inclusão de informações no SCR; e (iii) configuração de dano moral pela alegada ausência de notificação. III. Razões de decidir 3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, criado por norma do Conselho Monetário Nacional e regulamentado pelo Banco Central do Brasil, constitui cadastro público com finalidade informativa, destinado ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional e ao intercâmbio de dados entre instituições financeiras. 4. Embora o Banco Central sustente o caráter informativo do SCR, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que, ainda que distinto dos cadastros convencionais de inadimplência como SPC e Serasa, o SCR possui natureza restritiva, pois influencia diretamente na análise de risco e na concessão de crédito pelas instituições financeiras. 5. No entanto, o mesmo entendimento jurisprudencial admite que o SCR deve ser tratado de maneira diferenciada dos cadastros privados, dada sua base legal, sua gestão pública e a obrigatoriedade regulatória das informações prestadas. 6. No caso concreto, a parte autora firmou contrato com a instituição financeira Apelante e aderiu a cartão de crédito mediante biometria facial. No referido contrato (cláusula 28.5), há autorização específica para o fornecimento e compartilhamento de dados com o SCR, o que afasta a alegação de ausência de ciência prévia quanto à possibilidade de inclusão de informações no sistema. 7. A exigência de notificação individual prévia a cada atualização mensal de dados no SCR não encontra respaldo legal quando há cláusula contratual específica autorizando expressamente tal registro. 8. A parte autora não demonstrou a existência de qualquer erro, excesso ou ilegitimidade no apontamento realizado, nem a quitação dos débitos. Limitou-se a alegar a ausência de notificação específica, ônus que lhe incumbia comprovar, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 9. A mera inclusão de informações verídicas no SCR, mediante autorização contratual válida e regular, não caracteriza falha na prestação de serviços nem enseja, por si só, dano moral indenizável. 10. Diante da inexistência de ilicitude no comportamento da instituição financeira, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza pública e, embora tenha função informativa, é considerado pela jurisprudência como dotado de natureza restritiva de crédito. 2. A autorização expressa e específica em contrato é suficiente para legitimar o envio de dados ao SCR, não sendo exigível notificação prévia individual a cada remessa de informação. 3. A inclusão regular e autorizada de dados no SCR, sem demonstração de erro ou abuso, não configura falha na prestação de serviços nem enseja indenização por dano moral”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, I; 373, I; 487, I; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º a 4º; Lei nº 12.414/2011, art. 1º; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.365.284 - SC (2011/0263949-3), Min. Rel. Luis Felipe Salomão, julg. Em 18/09/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8056500-58.2025.8.05.0001, sendo Apelante Banco CSF S/A e Apelada Viviane Barreto da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator